Tribunal: STF
Processo: HC 193898
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Paloma Gurgel de Oliveira Cerqueira, em favor de Carlos Odeon Bandeira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 571.756 – CE.
    Consta dos autos que após deflagrada a Operação Labirinto III o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 2º, caput, c/c §§ 2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei 12.850/2013 (comando de organização criminosa armada, com envolvimento de adolescente e com conexão com outras organizações criminosas) e nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/2006.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJCE postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DURANTE TODA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO COM OS FATOS RELATIVOS ÀS INVESTIGAÇÕES, AINDA QUE PER RELATIONEN 2. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 310, 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME COMPLEXO, QUE ENVOLVE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 3. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA E INVIABILIDADE. PROCESSO QUE CONTA COM MAIS DE 120 RÉUS IDENTIFICADOS NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO. OPERAÇÃO LABIRINTO III. REGULAR DESENVOLVIMENTO DO FEITO. RESPEITADOS OS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE/INSUFICIENTE DO ESTADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA”. (eDOC 2, p. 20)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que denegou a ordem sob os seguintes fundamentos: 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO "LABIRINTO". PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. LÍDER DA ORGANIZAÇÃO DENOMINADA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO E COM REGULAR TRAMITAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 
    3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade das condutas, uma vez que existem fortes indícios de que o paciente é líder da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC, dedicada à prática de tráfico de drogas e outros crimes, dentre eles a tortura contra duas mulheres, objeto do início das investigações, na região de Quixeramobim/CE, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.
    4. Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada na fase da investigação policial, por representação da autoridade policial, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal – CPP, persistindo, ainda, os motivos ensejadores.
    5. O reconhecimento do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual não deve resultar de um critério aritmético, com base em prazos processualmente estabelecidos, que não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade. Tais prazos devem, por sua vez, ser aferidos com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se, ainda, em conta as particularidades do caso concreto, de modo a evitar a delonga injustificada na prestação jurisdicional.
    6. In casu, conforme se verifica das informações obtidas na página eletrônica do Tribunal de origem, o processo tem até o momento seguido tramitação regular, já tendo se iniciado a fase de instrução, não se observando prazos excessivamente prolongados para a realização dos atos processuais. Noto que eventual prazo maior para a conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, considerando a pluralidade de réus (120) com advogados distintos, alguns estando foragidos, desmembramentos de autos, necessidade de expedição de cartas precatórias para oitivas de testemunhas, interrogatórios, ofícios para diligências, análises de pedidos de revogação de prisão preventiva e informações em habeas corpus.
    7. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    9. Habeas corpus não conhecido”. (eDOC 18)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Requer liminarmente e no mérito a imediata soltura do paciente, haja vista o excesso de prazo para a formação da culpa. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    O Tribunal de origem denegou a ordem do HC 0620332-96.2020.8.06.0000, sob os seguintes fundamentos: 
    “Quanto ao mérito deste habeas corpus, cumpre destacar que a prisão do paciente se deu em decorrência das investigações deflagradas na Operação Labirinto, cuja ação penal originária já conta, atualmente, com quase 6.000 (seis mil) páginas. Só a peça delatória do caso possui quase 200 (duzentas) páginas, tendo, a Ação Penal, 121 (cento e vinte e um) acusados, os quais supostamente são integrantes de importante ramificação da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC no Sertão Central do Estado do Ceará, em atividades condizentes com tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro, porte ilegal de armas, além dos delitos previstos na Lei de Organização Criminosa.
    Com relação ao paciente deste Writ, de acordo com o Órgão Ministerial, Carlos Odeon Bandeira, vulgo “Rabugento”, “Djow”, “Bola” ou “Carlinhos”, o “Geral da Cidade”, é o chefe do PCC no Serão Central cearense, responsável pelo domínio do tráfico de drogas nas cidades de Quixeramobim/CE, Milhã/CE, Senador Pompeu/CE, Irapuã Pinheiro/CE, Solonópole/CE e Fortaleza/CE (bairro Parque Dois Irmãos), bem como no Estado do Rio Grande do Norte, especialmente no município de Pau dos Ferros, nos termos da denúncia de fls. 2460 dos autos originários.
    (…)
    Isso porque quando da decretação da prisão preventiva do paciente, o Juízo a quo fundamentou sua decisão nos seguintes termos:
    ‘4.2.1. CARLOS ODEON BANDEIRA – “RABUGENTO” RABUGENTO, como dito ao longo desta exordial, é membro da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e, atualmente, comanda o tráfico de drogas nas cidades de Quixeramobim/CE e Milhã/CE. Para além de sua relação com a facção criminosa PCC, para a consecução de seus objetivos delinquentes, RABUGENTO conta com a sua própria organização criminosa, formada por uma vasta gama de parceiros, criminosos que atuam como gerentes das “bocas” de tráfico, como “correrias”, além de executores de homicídios que garantem a tranquilidade”dos negócios ilícitos do investigado. Para garantia de impunidade de sua atividade delitiva, o alvo também se utilizava de documentos falsos e conta com o apoio de advogados e parentes. RABUGENTO possui considerável domínio do comércio ilícito de entorpecentes e crimes correlatos nas imediações das cidades de Quixeramobim e Milhã. RABUGENTO é figura respeitada e temida por seus subordinados e parentes. Em diversos diálogos entre BRANCO e OLENILDA, estes comentam sobre a agressividade e frieza de RABUGENTO. Outrossim, além do tráfico de drogas no Estado do Ceará, os áudios interceptados apontam indícios de que RABUGENTO pretendia expandir a atividade criminosa de seu grupo para o estado de São Paulo, intencionando abrir um ponto de venda de drogas naquela cidade, conforme se verifica no áudio 67161992.WAV, em que ERNANDES comenta que RABUGENTO está comprando uma “quebrada” (termo usualmente utilizado para se referir a um ponto de venda de drogas) em São Paulo:
    (...)’
    Assim sendo, no que se refere ao fumus commissi delicti, enquanto provável ocorrência de um delito e pressuposto de qualquer medida cautelar coercitiva no processo penal, a autoridade dita coatora apontou na decisão que decretou a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e a prova de materialidade delitivas, com alicerce na investigação policial.
    (…)
    Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que o magistrado a quo fundamentou a decretação da cautelar do paciente em função da garantia da ordem pública, demonstrando ser indivíduo perigoso, mormente pela gravidade concreta do crime e pelo seu histórico criminal, além do fato de que se trata de uma organização criminosa.
    (…)
    Destarte, observa-se que o magistrado primevo fundamentou a decretação da prisão preventiva, vez que estavam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da necessidade de garantia da ordem pública fundamentada pelo modus operandi e gravidade do delito, consubstanciada na formação de organização criminosa e no comércio ilegal de armas de uso permitido.
    Não obstante, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, entendo que, excepcionalmente, o reconhecimento de um possível excesso de prazo não deveria implicar na imediata soltura do paciente, remanescendo claro que a custódia preventiva do paciente é necessária para o acautelamento da ordem pública, tomando por base de sua extensa ficha criminal constante no CANCUN (Consulta de Antecedentes Criminais Unificada), que dão conta de sua alta inclinação à reiteração delitiva e de seu desajuste ao convívio social.
    Em consulta ao SAJPG, verifica-se que o paciente responde à Ações Penais de Tráfico de Drogas (processo nº 0057125-66.2009.8.06.0001, em grau de recurso), Homicídio (processo nº 0045094-67.2016.8.06.0001, em grau de recurso), Posse de Ilegal de Arma de Fogo (processo nº 0026450-13.2015.8.06.0001, em grau de recurso), entre outros.
    Ademais, como asseverado pelo Mistério Público, a extensa ficha criminal do acusado faz incidir a Súmula nº 52 do TJCE: “Inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, não se aplicando o enunciado sumular nº 444 do STJ”.
    3. Do excesso de prazo para a formação da culpa
    Ab initio, já saliento que não verifico patente ilegalidade que autorize a concessão da ordem – por excesso de prazo -, posto que, justificado o elastecimento de mais de um ano para a formação da culpa, inexistindo desídia da autoridade impetrada quanto à condução do feito originário, cuja complexidade se mostra evidente.
    Explico.
    Sabe-se que a verificação de excesso de prazo não deve ser feita de forma matemática. É necessária análise, pormenorizada, do caso posto à apreciação, observando-se as peculiaridades de cada processo.
    In casu a prisão do paciente se deu em decorrência das investigações deflagradas na Operação Labirinto, cuja ação penal originária já conta, atualmente, com mais de 6.000 (seis mil) páginas. Só a peça delatória do caso possui quase 200 (duzentas) páginas, tendo, a Ação Penal, 121 (cento e vinte e um) acusados, os quais supostamente são integrantes de importante ramificação da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC no Sertão Central do Estado do Ceará, em atividades condizentes com tráfico de entorpecentes,
    lavagem de dinheiro, porte ilegal de armas, além dos delitos previstos na Lei de Organização Criminosa.
    Tudo isto demonstra, pois, que a causa posta ao juízo a quo é demasiadamente complexa, tratando-se de ação penal iniciada mediante intenso trabalho da polícia e dos órgãos de inteligência estaduais, que interceptaram ligações telefônicas de
    supostos partícipes da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital, com irradiações no Estado do Ceará.
    Ademais, não verifico desídia qualquer por parte do juízo primevo, posto que a todo momento determina a realização das diligências pendentes, conduzindo o feito com a celeridade possível. Observa-se, portanto, que não há morosidade, desídia ou mesmo demora injustificável no deslinde da ação penal, considerando a complexidade do feito e a necessidade de declínio de competência para a vara especializada, incidindo a Súmula nº 15 do TJCE:
    “Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais.”
    O processo em primeiro grau não apresentou retardo desproporcional às intercorrências havidas de modo a configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo, já que houve incidentes processuais que justificam o elastecimento do prazo ante a sua complexidade, consoante já mencionado no decorrer deste voto.
    Ao contrário, o Magistrado a quo tem envidado os esforços necessários a regular desenvolvimento processual, tendo, inclusive, como bem destacado pelo Membro Ministerial à fl. 463, determinado, recentemente, em novembro de 2019, o desmembramento do feito em relação a 50 (cinquenta) acusados buscando efetivar maior celeridade ao feito”. (eDOC 2, p. 25-43)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas - réu acusado de integrar e liderar facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital/PCC -, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    No que se refere ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, também não verifico possibilidade de acolhimento. 
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    O Superior Tribunal de Justiça consignou:
    “Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    Na hipótese, a meu ver, conforme se verifica das informações obtidas na página eletrônica do Tribunal de origem, o processo tem até o momento seguido tramitação regular, já tendo se iniciado a fase de instrução, não se observando prazos excessivamente prolongados para a realização dos atos processuais. Noto que eventual prazo maior para a conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, considerando a pluralidade de réus (120) com advogados distintos, alguns estando foragidos, desmembramentos de autos, necessidade de expedição de cartas precatórias para oitivas de testemunhas, interrogatórios, ofícios para diligências, análises de pedidos de revogação de prisão preventiva e informações em habeas corpus.
    Nesse contexto, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, visto que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora na condução do feito”. (eDOC 18)
    Deste modo, não restou configurado excesso de prazo para a conclusão da instrução, tendo em vista a complexidade da causa, 120 corréus envolvidos em facção criminosa, muitos deles foragidos. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente